Tribunal: TJMT
Processo: 1068870-31.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068870-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANIA GREGORIO - CPF: 293.259.511-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
PEDIDO FEITO APENAS EM GRAU DE RECURSO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DOS PLEITOS FORMULADOS EM SEDE RECURSAL. CONTESTAÇÃO
DE PAGAMENTO POR INTERMEDIÁRIO PELA CONSUMIDORA.

A
PURAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS.

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
DÉBITOS PRESUMIDAMENTE ILEGÍTIMOS.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E
PROVIDO NESSA EXTENSÃO.

1. A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
,
ressalvada

alegação
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3º, do CPC) e que
não
fora
suscitada
antes
por

motiv
o
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC). A
apresentação
de
novos

argumentos

ou

pedidos

nas

razões

recursais
que
não

foram

suscitados

em

primeiro

grau
, e que
não

envolvam

matéria
de
ordem

pública

ou

força

maior
que
impossibilitou
a
arguição

anteriormente
,
cara
cteriza

inovação

recursal
e
não

deve

ser

apreciada
pela
corte

revisora
.
Diante
da
inovação

recursal

não

merece

conhecimento
o
pedido
de
dano
moral.

2.
As
intermediadoras
de
pagamento
,
a

exemplo
das
administradoras
de
cartão
de
crédito
,
devem

instaurar

proc
esso

administrativo
(
disputa
)
quando
o
consumidor

efetuar

a

impugnação
de
algum

pagamento
(
chargeback
),
motivada

por

desacordo

comercial
,
vício
de
produto
,
ausência
de
entrega
,
falha

na

prestação
de
serviço
,
ou

falha
no
processamento
,
apurando
se
a

impugna
ção
é
legitima

ou

não
.
Se
a

intermediadora

não

tiver

elementos
que
justifique
m
o
pagamento
,
deve

efetuar
o
seu

cancelamento
com a
devida

restituição
do valor
impugnado
.

Havendo

reconhecida

impugnação
da
cobrança
de
quantias

na

fatura do cartão de crédito pe la consumidora

sem

qualquer

providência

quanto
à
instauração
do
processo

administrativo
e à
apuração
da
legitimidade
das
referidas

cobranças
pela
administradora
do
cartão
,
fica

caracterizada

sua

conduta

ilícita
e,
por

consequência
,
os

débitos

são

presumida
mente

ilegítimos
.

3.
Recurso

conhecido

em

parte
e,
nessa

extensão
,
provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1068870-31.2022.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
VANIA GREGORIO

Recorrido
:
PERNAMBUCA
NAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VANIA GREGORIO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
PEFISA S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Sentença

proferida
no ID175322999/PJe2.
Concluiu

como

devida
a
cobrança
e
ne
gativação
dos dados da
parte

reclamante

em

razão
dos
débitos

decorrentes
do
uso
do
cartão
de
crédito
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID175325152/PJe2.
Sustentou
que: a)
teve

seu

cartão
de
crédito

clonado
; b) a
reclamada

deveria

proceder
com o
bloqueio

dele
;
c)
a

reclamada

possui

responsabilidade
ante a
ausência
de
precaução
; d)
houve

dano
moral
sofrido
pela
reclamante
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamad
a

apresentou

contrarrazões
no ID176741699/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inovação

recursal
.

Nos termos do art. 1.013 e seu §1º do CPC, o recurso
devolve ao tribunal o conhecimento de toda matéria impugnada (
tantum
devolutum
quantum
appelatum
), devendo, ainda, ser “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucio
nadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Portanto,
a
parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores, ou então realizar pedidos anteriormente não formulados, prática conhecida como
inovação rec
ursal
, que ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5º, LIV e LV, da CR/88),
ressalvada
matéria de ordem pública (art. 485, § 3º, do CPC)
e aquelas que
não foram suscitadas antes por motivo de força mai
or (art. 1.014 do CPC
).

Nesse

sentido
:

(...) 2.
Em
que
pese
o
amplo

efeito

devolutivo
da
apelação
,
não
se
admite

inovação

na

apelação

mediante

alegação
de
matéria
nova,
não

trazida

na

inicial
,
contestação
,
réplica

ou

tréplica
. (...) (STJ
AgInt
no
REsp

2053079/MG, Rel.
Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/06/2023,
DJe
07/06/2023)

(...) 3. "A
pretensão

não

deduzida

na

petição

inicial

não

pode

ser

analisada
no
julgamento
da
apelação

por

constituir

evidente

inovação
da
lide

em

sede

recursa
l
,
em

completa

afronta

ao

princípio
do
contraditório
" (
REsp
1666108/PR, Rel.
Ministro
Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
DJe
25/03/2021) 4.
Agravo

interno
a que se
dá

provimento
para
reconsiderar
a
decisão

ora

agravada
e
negar

provimento

ao

agravo

em

recurso
especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.690.744/SC, relator
Ministro

Luis
Felipe
Salomão
,
Quarta

Turma
,
julgado

em
22/2/2022,
DJe
de 4/3/2022.)

Não

destoa
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...)1.
A

inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contradit
ório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
(
artigo
5º, LIV e LV, da CR/88),
ressalvada

a

análise
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3º, do CPC) e de
fatos
que a
parte

recorrente

comprovar
que
não

apresentou

oportunamente

por

motivo

de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
Inteligência
do art. 1.013, §1º, do CPC. (...) (N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

Em

análise
d
o
caso

concreto
, nota-se que a
parte

recorrente

pleiteia

a

indenização

por

danos

morais

decorrente
s
dos
fatos

noticiados

na

inicial
.

Todavia
,
referido

pleito

não

foi
formulado

na

peça
de
ingresso
,
impedindo

a

aná
lise

nesta instância

revisor
a
, ante a
clara

afronta

ao

princípio
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
.

Dessa
forma,
não

conheço

do
pedido
de indenização por danos morais
.

Contestação
de
pagamento

por

intermediário
.

As
intermediadoras
de
pagamento
, a
exemplo das administr adoras de cartão de crédito
,
integrantes
do Sistema de
Pagamentos

Brasileiro
(SPB),
nos

termos
da Circular 3682/2013 do BACEN e da Carta Circular 3949/2019 do DEBAN (
Departamento
de
Operações

Bancárias
e de Sistema de
Pagamento
)
devem

instaurar

processo

ad
ministrativo
(
disputa
)
quando
o
consumidor

efetuar
a
impugnação
de
algum

pagamento
,
também

conhecida

como

Contestação
de
Compra

ou

chargeback
,
motivada

por

desacordo

comercial
,
vício
de
produto
,
ausência
de
entrega
,
falha

na

prestação
de
serviço
,
ou

falha

no
processamento
,
apurando
se a
impugnação
é
legitima

ou

não
.

Ou

seja
,
se
a

intermediadora

não

tiver

elementos
que
justifique
m
o
pagamento
,
deve

efetuar
o
seu

cancelamento
com a
devida

restituição
do valor
impugnado
.

Neste

sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
. COMPRA PELA INTERNET.
CANCELAMENTO DA COMPRA.
ESTORNO NÃO REALIZADO. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
CADEIA DE FORNECEDORES.

RESPONSABILIDADE.

DANO MORAL CONFIGURADO.

VALOR INDENIZATÓRIO.

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDA
DE.
- A
administradora
de
cartão
de
crédito

por

fazer

parte
da
cadeia
de
fornecimento
,
responde
e
pelos

danos

causados

ao

Consumidor
- O
desgaste
, a
preocupação
com
uma

cobrança

injusta
, o
sentimento
de
impotência

experimentado

pelo

Autor
,
diante
do
descas
o
da
parte

Requerida
,
em

dar

solução

justa
e
em
tempo
hábil
a
uma

questão
simples de
ser

resolvida

na
via extrajudicial,
ensejam

na

devida

reparação

por

dano
moral. (TJ-MG - AC: 10000205808066001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de
Julgamento
:
17/06/2021,
Câmaras

Cíveis
/ 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 18/06/2021).

EMENTA DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
CANCELAMENTO DE COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO.

ESTORNO DAS PARCELAS PAGAS.
COBRANÇA INDEVIDA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1 - Na forma
do
art. 46 da Lei
9.099/1995,
a

ementa
serve de
acórdão
.
Recurso

próprio
, regular e
tempestivo
.
2 -
Preliminar
.
Ilegitimidade

passiva
.

Asserção
.
O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos

demonstrados
no
processo
.
Examinados as provas e argumentos o provim ento
é de
mérito
.

Jurisprudência

pacífica
do STJ (
AgRg
no
AREsp
655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator,
Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO).
Preliminar
que se
rejeita
.
3 -
Cancelamento
de
compra
.
Cobrança

indevida
.

Repetição
do
indébito
. O
lançamento
de
parcela

na

fatura
do
cartão
de
crédito
,
após
o
pedido
de
cancelamento
da
compra
,
representa

falha

operacional
da
administradora
do
cartão
,
atraindo
para
si

a

obrigação
de
reparar
o
dano
(
Acórdão
n.610372, 20111010234864ACJ).
Todavia
,
tal

situação

não
se
equipara
a
pa
gamento

indevido
para
os
fins da dobra
prevista
no art. 42,
parágrafo

único
do CDC, de
modo
que,
demonstrado
o
estorno
da
quantia

relativa
à
compra
(fl. 07),
a

improcedência
do
pedido

inicial
é a
medida
que se
impõe
. 4 -
Recurso

conhecido
e
provido
.
Sem

cu
stas
e
sem

honorários

advocatícios
. (TJ-DF 20150910242932 0024293-16.2015.8.07.0009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de
Julgamento
: 22/06/2016, 2ª TURMA RECURSAL, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE :
19/07/
2016 .

Pág
.:
490/492).

Em

análise
do
con
junto

fático

probatório

disponível

nos autos, quanto à impugnação dos valores de cobranças

além
das
parcelas
de R$ 174
,53
,
referente

ao

celular

adquirido
com o
cartão
,
observa
-se que
ficou

incontroverso

nos
autos que a
reclamante

efetuou

a

impugnação
do
pa
gamento
.

Todavia
,
não

há

evidências
que
a

administradora
do
cartão

tomou

qualquer

providência

quanto
à
instauração
do
processo

administrativo
e à
apuração
da
legitimidade
das
cobranças

lançadas

na

fatura
do
cartão

contratado
pela
parte

consumidora
.

Vale

lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
,
visto
que
deve

ser

proporcionado

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Desse

modo
, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regr
as
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se que
houve

conduta

ilícita
pela
parte

reclamada
e que
os

débitos

cobrados
,
além

daqueles

decorrentes da compra do celular da re clamante
,
são

indevidos
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

em

parte

do
recurso

interposto
e
dou-lhe

provimento

nessa

extensão
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
para:

a)
declarar

a

inexistência
dos
débitos

discutidos

nos
autos
em

nome
da
parte

reclamante
junto à
parte

reclamada
,
referente
s

às

cobranças
das
quantias
no
cartão
de
crédito

contratado
,
com
exceção
das
parcelas
de R$ 174,53
; e

b)
determinar

que a
parte

reclamada
:
i
)
no
p
razo
de
72

hor
as
,
exclua
o
re
stritivo
de
crédito

inserido

sobre

os
dados da
autora
(ID 175325153/PJe2), sob
pena
de
multa

diária
de
R$ 200
,00
(
duzentos

reais
),
limitada
à
R$
12.000,00
(
doze mil
reais
); e
ii
)
disponibilize
as
parcelas

faltantes

referentes
à

compra
do
celular
da
recorrente
,
nos

valores
de R$
174,53, para a
respectiva

quitação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cu
iabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023